Tribunal: STF
Processo: ADI 169
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-07
Data de publicação: 1990-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPOSIÇÃO DE TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E III DO
PARAGRAFO 2. DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM
FACE DO ARTIGO 73, PAR. 2.,I E II C/C ART. 75, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ATENDIDOS, QUE ESTAO, OS REQUISITOS DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO
('FUMUS BONI IURIS') E A CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO, POSTA EM
RISCO POR EVENTUAL DEMORA NO PROCESSAMENTO DA AÇÃO ('PERICULUM IN
MORA'), DEFERE-SE A SUSPENSÃO DA EFICACIA DE TAIS DISPOSITIVOS, ATÉ
O JULGAMENTO FINAL.